Tribunal: TJSP
Processo: 1003053-91.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Protesto indevido - Contratação de cédula de crédito bancário em nome da autora, mediante fraude – Sentença de procedência – Aplicação da legislação consumerista (art. 14 do CDC) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada em

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Protesto indevido - Contratação de cédula de crédito bancário em nome da autora, mediante fraude – Sentença de procedência – Aplicação da legislação consumerista (art. 14 do CDC) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada em julgamento de recurso repetitivo e súmula 479 do STJ – Fraude de terceiro incontroversa – Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito bem reconhecidas – Danos morais que se comprovam com o próprio fato do protesto (damnum in re ipsa) – Indenização bem arbitrada, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.

Juros moratórios - Juros de mora incidem do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ) – Recurso provido.

Recurso da autora provido em parte e recurso do réu negado.*